Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77566440, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de AMELIA MIDORI YAMANE SEKIDO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 78716595). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 0002157-62.2009.807.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 10474620 - Pág. 3). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por AMELIA MIDORI YAMANE SEKIDO (ID: 77566440). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de AMELIA MIDORI YAMANE SEKIDO, no valor de R$ 57.148,69 (0701192-52.2023.8.07.0000 - ID: 42794030). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de AMELIA MIDORI YAMANE SEKIDO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 40696328). Por fim, intimem-se as partes sobre os ofícios da COORPRE de IDs: 54980935 e 77814802. Brasília, 15 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR